Tribunal: TCU
Processo: 002.260/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7093/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.260/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia de Lourdes Costa Nunes (XXX.008.503-XX); Antonio Alves da Silva (XXX.041.183-XX); Candido Martins (XXX.453.683-XX); Filintro Gomes de Almeida (XXX.070.143-XX); Francisco das Chagas dos Santos Lopes (XXX.543.833-XX); Francisco dos Reis Silva (XXX.730.863-XX); Joaquim de Jesus Ribeiro (XXX.703.143-XX); Jose Mario Almeida Machado (XXX.738.133-XX); Maria de Nazare Martins (XXX.231.423-XX); Sidne de Sousa Pereira (XXX.447.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.